Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo agravado no derradeiro petitório que aviara[1], via do qual noticiara que o Juízo de origem deferira a pretensão de prorrogação do prazo de suspensão da ação de exigir contas subjacente defronte informação de que as partes teriam iniciado tratativas de acordo extrajudicial, e aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida naquele feito, porquanto o objeto do vertente recurso está adstrito à aferição da viabilidade de ser determinada a realização de perícia contábil destinada à aferição do acerto das contas prestadas pela agravante, que figura como autora, e, na sequência, caso delimitado o acerto do encaminhamento processual, da legitimidade de, à luz do disposto no artigo 95 do estatuto processual, debitar-se a ambas as partes o ônus correspondente ao pagamento dos honorários do perito contábil nomeado pelo Juízo, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o sobrestamento do curso deste recurso por idêntico prazo – 10 (dez) dias –, reputado pelo Juízo a quo como sendo compatível com as tratativas em curso. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com o sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48865138 (fl. 100).